Tribunal: STF
Processo: RHC 237680
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Giovani Natal Paleari interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ERRO DE TIPO E CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR AUMENTO NA SEGUNDA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MULTIRREINCIDENTE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As matérias postas nos presentes autos (erro de tipo e consunção) não foram tratadas pelo Tribunal a quo, de forma que o seu exame inaugural, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância. 



    2. Com base nas provas orais e demais elementos probatórios colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, além de adulteração de sinal identificador, após início das investigações, utilizando de partes provenientes de veículo de origem lícita. 



    3. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 



    4. Verifica-se ausência de flagrante ilegalidade da agravante da reincidência para operar aumento acima de 1/6, haja vista tratar-se de réu multirreincidente. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 824.556 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    a) A absolvição do Paciente do crime descrito no artigo 311 do Código Penal pela falta de provas de sua participação, vez que as sentenças condenatórias se basearam em sua pessoa, caracterizando verdadeira responsabilização objetiva; 



    b) O reconhecimento do erro de tipo insuperável pelo crime descrito no artigo 180 do Código Penal, absolvendo-o, por conseguinte, tendo em vista que sua conduta não se amolda ao parágrafo terceiro do mencionado artigo, na medida que a reforma do veículo não foi sob qualquer ângulo barata, tendo em vista os problemas apresentados, afastando o elemento previsibilidade; 



    c) Não acolhidas as teses principais, de forma subsidiária, o reconhecimento de consunção entre os crimes dos artigos 180 e 311 do Código Penal, devendo-se reconhecer que o crime do artigo 311 está aglutinado no crime principal; 



    d) A redução da exasperação da pena na segunda fase de dosimetria, em razão da reincidência.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Pleito de absolvição ou revisão da dosimetria da pena. 1. É nítida a intenção da defesa em ver reexaminadas as provas dos autos com vistas à absolvição do agente, providência esta inviável em sede de habeas corpus. 2. Há também indevida supressão de instância no pedido de exame das teses de erro de tipo e aplicação do princípio da consunção. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Pelo desprovimento do RHC. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “Com base nas provas orais e demais elementos probatórios colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, além de adulteração de sinal identificador, após início das investigações, utilizando de partes provenientes de veículo de origem lícita.”. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — “absolvição do Paciente do crime descrito no artigo 311 do Código Penal pela falta de provas de sua participação” —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    De outro lado, quanto ao pleito de reconhecimento de “reconhecimento do erro de tipo insuperável pelo crime descrito no artigo 180 do Código Penal” e “reconhecimento de consunção entre os crimes dos artigos 180 e 311 do Código Penal, devendo-se reconhecer que o crime do artigo 311 está aglutinado no crime principal”, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte impetrante não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Finalmente, no que se refere ao pedido de “redução da exasperação da pena na segunda fase de dosimetria, em razão da reincidência”, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, assim se manifestou “houve fundamentação válida para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria em fração superior a 1/6, em razão da multirreincidência do paciente, que ostenta duas condenações definitivas anteriores”.



    Registre-se, que essa fundamentação encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, que em caso fronteiriço assim já decidiu:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    [...]



    2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    [...]



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 169.738 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente